Tribunal: TJDFT
Processo: 0724882-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CONSULTA À RECEITA FEDERAL. DECRED. DIMOF. E-FINANCEIRA. EXCEPCIONALIDADE. INCABÍVEL. A consulta ao DECRED, DIMOF e e-Financeira permite averiguar as movimentações financeiras pretéritas da parte, sendo inservível para a localização e constrição de bens penhoráveis, como dinheiro ou aplicações financeiras e, portanto, não se coaduna com a finalidade do processo executivo, mormente quando as diligências anteriores aos referidos sistemas foram infrutíferas.